Tribunal: STF
Processo: HC 61569
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-19
Data de publicação: 1983-12-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI.
PRISÃO PREVENTIVA.
ANULADA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, VOLTA O PROCESSO A FASE
DA PRONUNCIA, ENTRANDO-SE NA EXPECTATIVA DE NOVO JÚRI. ISTO,
CONTUDO, NÃO IMPORTA A PRISÃO DO PACIENTE SE, DEPOIS DA PRONUNCIA,
UM ATO JUDICIAL VALIDO LHE CONCEDERA A LIBERDADE.